Tribunal: TJPA
Processo: 0848336-39.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848336-39.2022.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: OSSIAN PACHECO DAMASCENO DA SILVA, ODIVENE PACHECO DAMASCENO DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848336-39.2022.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

REPRESENTANTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA

APELADOS: OSSIAN PACHECO DAMASCENO DA SILVA e ODIVENE PACHECO DAMASCENO DA SILVA LIMA

REPRESENTANTE: WALÉRIA MARIA ARAÚJO DE ALBUQUERQUE
(Advogada)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA. FILHO MAIOR INVÁLIDO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. REQUISITOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS (LEI Nº 8.213/1991) DEVEM PREVALECER SOB O REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ (LEI COMPLEMENTAR N.º 039/2002). COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ EM DATA ANTERIOR AO ÓBITO DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECÔNOMICA PRESUMIDA. RECONHECIMENTO DO DIREITO A PERCEPÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
,

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Pensão por Morte com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
inaudita altera pars
c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor.

Dos autos se extrai (ID 14480426 – fls. 1/17) que o autor, representado por sua curadora, Sra. Odivene Pacheco Damasceno da Silva Lima, era filho de Oscarina Pacheco da Silva, falecida em 28/05/2014, do qual era dependente economicamente, posto que incapaz, portador de Doença Esquizofrênica Crônica - CID 295.1/3

Após o falecimento da ex-servidora o seu cônjuge Sr. Osvaldo Damasceno da Silva passou a receber a pensão por morte desta, o que não prejudicou a subsistência do filho maior inválido do casal, ora requerente. Ocorre que, no dia 03/12/2020 o pensionista Sr. Osvaldo veio a falecer. Sendo assim, com o falecimento de seus genitores, e sendo o Requerente, solteiro e incapaz para os atos da vida civil restou desamparado financeiramente o que vem prejudicando sobremaneira o seu sustento, apesar de ser aposentado por invalidez.

Assim, sendo o único beneficiário, postulou administrativamente a concessão da pensão por morte em 27/07/2021, (Proc.Adm. nº 2019/166438 e 2019/166448), em decorrência do falecimento de sua genitora, OSCARINA DAMASCENO DA SILVA, falecida em 28/05/2014, sendo-lhe indeferido sob o argumento da não dependência econômica, haja vista ser beneficiário de aposentadoria por invalidez.
Assim, entendendo que a decisão administrativa foi proferida ao arrepio de Lei Federal, interpôs a presente ação, pugnando pela antecipação da tutela e, ao final, por sua total procedência.

O juízo de origem, entendendo presentes os requisitos autorizadores, deferiu a antecipação da tutela pretendida (ID 14480444 – fls. 1/11).

Ao contestar, o IGEPREV, argui, preliminarmente, o indeferimento da tutela provisória, ante a ausência de requisitos. No mérito, aponta a ausência do direito à pensão previdenciária, eis que resta necessária a comprovação da dependência econômica. Que se deve obediência ao princípio da legalidade, com a observância do que dispõe a Lei Complementar Estadual nº 039/2002 e a Lei Federal nº 9.717/98. Prossegue afirmando a necessidade de se observar o Princípio da Separação dos Poderes, não podendo o Magistrado atuar como legislador positivo. Ao final, postula a improcedência da ação, mas caso contrário, pelo princípio da eventualidade, que seja delimitado o valor que o autor faz jus, observado o Art. 566 e seguintes do CPC e, ainda, o Art. 100 da CF/88. (ID 14480446 – fls. 1/17).

Em ID 14480449 – fls. 1/6, a réplica do autor.

O IGEPREV informa o cumprimento da liminar em ID 14480461 – fls. 1/2.

Instado, o Ministério Público de primeiro grau opinou pela procedência parcial da ação, excluindo a condenação por danos morais. (ID 14480474 – fls. 1/31).

Em ID 6773404 – fls. 1/4, sobreveio a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO manejado na peça vestibular, e por conseguinte, determino ao IGEPREV que conceda o benefício da pensão por morte à parte requerente, tornando definitivos os efeitos da tutela deferida.

Condeno ainda o IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos da pensão por morte, a contar da data do pedido administrativo, o que deverá observar a prescrição quinquenal e cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, aplicando-se juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos. Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência parcial, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Deixo de condenar a parte Autora em honorários advocatícios, em virtude do art. 86, parágrafo único do CPC: “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. [] Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se, Intimem-se, Cumpra-se.”

Irresignado, o Instituto apelou da sentença repetindo, em razões recursais, os argumentos trazidos em contestação. (ID 14480481 – fls. 1/14).

Apresentadas contrarrazões (ID 14480484 – fls. 1/10).

Instado, o Ministério Público de segundo grau apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. (ID 15439469 – fls. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A controvérsia posta em discussão consiste em verificar se a parte autora ostenta a condição de dependente de sua genitora, ex-segurada, falecida em 28/05/2014 e, via de consequência, se detém o direito ao recebimento do benefício previdenciário de
pensão
por
morte
, conforme reconhecido na sentença ora recorrida.

A sentença apelada reconheceu o direito do autor ao recebimento de
pensão
por
morte
em razão da
morte
de sua genitora, sob o fundamento de que restou evidenciada a dependência econômica haja vista que se encontra o requerente em estado de invalidez desde 1987, portanto, antes do óbito da instituidora do benefício, ocorrido em 2014 e que tais elementos são suficientes nos termos dos arts. 16 e 26 da Lei Federal nº 8.213/91.

A citada Lei, que versa sobre os benefícios da Previdência Social, dispõe, em seu art. 16, I, § 4º, que os pais, com dependência econômica comprovada, possuem a condição de dependentes do filho, caso não haja outros na ordem de prioridade. Vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.”

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;”

Da mesma forma, preceitua a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, senão vejamos:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

(...)

Art. 7º No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público. (NR LC44/2003).

Diante dos textos legais acima destacados, o IGEPREV sustenta não ser o requerente beneficiário da pensão por morte, considerando que, apesar de ter a invalidez comprovada e a mesma anteceder o fato gerador do benefício, trata-se de beneficiário de aposentadoria por invalidez, portanto, não cumpridor do requisito elencado no inciso III do Art. 6º da LC 39/02.

Logo, segundo a legislação estadual, o filho maior inválido faz jus ao benefício desde que preenchidos os seguintes requisitos: 1) comprovação da invalidez por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público, a qual deverá atestar se a invalidez antecede a data do óbito do ex-segurado; 2) comprovação do estado civil – solteiro; 3) comprovação da inexistência de recebimento de benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurado e, 4) comprovação da dependência econômica.

Em contrapartida, o artigo 16, inciso I, §4º da Lei nº 8.213/1991 que disciplina sobre o Regime Geral de Previdência Social - RGPS prevê, tão somente, a necessidade de comprovação de que a invalidez se deu em data anterior ao óbito, sendo a dependência presumida, de modo que, deve prevalecer sob o regime próprio dos servidores públicos estaduais (5º da Lei Federal nº 9.717/1998).

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

(...)

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o
filho não emancipado
, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou
inválido
ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
.

(...)

§4º
A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.
(grifo nosso).

Sendo assim, o
fato de a parte recorrida receber aposentadoria por invalidez não elide a presunção de dependência econômica do filho inválido no que se refere ao seu genitor. Conforme jurisprudência do STJ, a cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez é possível, pois possuem naturezas distintas, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 2. In casu, é incontroverso que a parte recorrente é portadora de síndrome pós-poliomielite (CID 10:891), agravada por insuficiência respiratória, além de deambular com auxílio de muletas e utilizar respirador artificial, percebendo aposentadoria por invalidez no valor de R$ 1.814,81 desde antes do falecimento de sua genitora, com quem convivia. Sobre tais fatos não há necessidade de reexame, afastando-se o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Nos termos do art. 217 da Lei 8.112/90, a prova de dependência econômica somente é exigível, nas pensões vitalícias, da mãe, do pai, da pessoa maior de 60 anos, ou da pessoa portadora de deficiência. Quanto às pensões temporárias, a prova da dependência é exigida restritivamente do irmão órfão ou da pessoa designada, em qualquer caso até 21 anos ou enquanto perdurar eventual invalidez. 4. Com efeito, a norma não exige a prova de dependência econômica do filho inválido em relação ao de cujus. Outrossim, o simples fato de a parte recorrente receber aposentadoria por invalidez não elide a presunção de dependência econômica da filha inválida no que se refere a sua genitora, mormente em se considerando que, por lógica mediana, o benefício de aposentadoria por invalidez de R$1.814,81 é insuficiente para suprir as necessidades básicas da parte recorrente. 5. Conforme jurisprudência do STJ, a cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez é possível, pois possuem naturezas distintas, com fatos geradores diversos. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1766807 RJ 2018/0202893-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
NÃO CARACTERIZADA. CUMULAÇÃO DA APOSENTADORIA COM PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (STJ, Agravo em Recurso Especial n. 837.888/SP (2016/0012793-9), Primeira Turma, Relator: Mauro Campbell Marques, j. 02.02.2016, DJe 18.02.2016).

No caso dos autos, há comprovação do requisito de demonstração da invalidez em data anterior ao óbito, posto que, desde 1987 está diagnosticado como portador de Doença Esquizofrênica Crônica CID 295.1/3
, reconhecida por laudo médico expedido por Junta Médica da Secretaria de Estado de Administração, em 1991, e por laudo médico pericial, este expedido em 2021, sendo, portanto, considerado incapaz definitivamente para o trabalho anteriormente ao óbito da ex-segurada, nos termos da legislação vigente.

De modo que, sendo a dependência econômica presumida e, sendo irrelevante o fato de ser beneficiário de aposentadoria por invalidez, não há que se falar em ausência de Direito à percepção da Pensão por Morte.

Neste sentido, em situação análoga, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO EX-SEGURADO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONOMICA NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 8212/91. FALECIMENTO APÓS EC Nº 41/03. NÃO CABIMENTO DA INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA Nº 421/STJ E RESP REPETITIVO Nº 119715 (TEMA 433). APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (TEMA 810/STF E 905/STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. I - Apelação contrária à sentença que julgou procedente o pedido de filho maior inválido de ex-segurado falecido no ano de 2014 ao recebimento do benefício de pensão por morte de seu pai falecido. (...) III - Comprovada a invalidez do filho maior de ex-segurado por meio de documentos médicos que atestam a deficiência mental anterior ao óbito do seu genitor, faz jus ao recebimento da pensão por morte. IV - Presunção da dependência econômica, nos termos do artigo 16, I, §4º da lei nº 8212/91, não afastada pelo apelante por meio de comprovação de fato impeditivo do direito do autor. Precedentes STJ no sentido de que em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação da invalidez anterior ao óbito o que restou atendido no caso em tela como reconhecido pela sentença. (...). (TJPA, 2019.04808348-30, 209.828, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-21).

AGRAVO DE INSTUMENTO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR E INVÁLIDA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO SEGURADO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS. NÃO HÁ PERICULUM IN MORA INVERSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 729 DO STF. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA NAS CAUSAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ACERTO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(TJPA, 1251998, 1251998, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2018-12-19).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, mantendo intacta a sentença proferida na origem.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/04/2024